Tribunal: TJSP
Processo: 1035407-03.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Ação anulatória de multa – Desacordo na execução de projeto aprovado pela Municipalidade – Perícia demonstrando tecnicamente que a execução não atendeu ao que foi projetado, mas que a demolição do murro implicaria em prejuízo maior ao meio ambiente – Teoria do Ganho Ambiental - Multa mantida, mas fastada a ordem de demolição – Recurso parcialmente provido com observação